Tribunal: TJDFT
Processo: 0752318-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752318-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIA ALEIXO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANTÔNIA ALEIXO DA SILVA contra ato omissivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na não realização (imediata) do procedimento de cateterismo na impetrante. O pedido de liminar foi indeferido (ID 67068612). Ao ID 68265911 vieram informações segundo as quais a paciente já teria realizado o cateterismo e angioplastia no dia 10/12/2024. A impetrante, instada a se manifestar, quanto a subsistência do interesse de agir, quedou-se inerte (ID 69154313). Deflui-se dos autos que a realização do procedimento cirúrgico pretendido não decorreu da intervenção judicial, pois, como dito, o pedido liminar foi indeferido. Com efeito, emerge dos autos a perda superveniente do objeto da impetração, que significa, ainda, a perda do interesse de agir. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, ante a perda interesse de agir. Sem custas. Sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e n. 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Considerando que o processo se encontra pautado na 8a Sessão Ordinária Virtual - 2CCV (período de 31/03 a 7/04), providencie a Secretaria da 2a Câmara Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator